Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023310-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 076.806.117-26 (PACIENTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023310-06.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Dionas Brasil do Nascimento e outros, em favor de
ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narram que o paciente foi preso em
04 de agosto de 2021
, posteriormente denunciado como incurso no delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.346/2006.

Alegam os impetrantes ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há exatos 138 (cento e trinta e oito dias) sem que haja a formação da culpa.

Defendem a aplicação de princípios favoráveis ao acusado, porquanto o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa.

Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário, com aplicação de cautelares alternativas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
114243967.

As informações de praxe foram prestadas, id. 114497986.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
115768481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia
04/8/2021
.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente
, registro que
já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n. 1016619- 73.2021.8.11.000 0), julgado em
02/11/2021,
que na ocasião consignei que
“ (...)Observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –

278,51kg de substância análoga à cocaína -. Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder. Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida (...)”

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em
18/02/2022
, houve encerramento da instrução processual, o
que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ
, consoante se extrai do Termo de Audiência de instrução e julgamento.

“(...)
A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1-

Homologo a desistência da testemunha Americo Machado.

2-

2- ENCAMINHEM-SE os autos ao MP, após a Defesa para apresentação das alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

3-

3- Após devolva-se os autos conclusos para sentença. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022